Tribunal: CARF
Processo: 10715.001481/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.001481/2011-39
ACÓRDÃO
3003-002.548 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DECADÊNCIA. NORMA
ESPECIAL. SÚMULA CARF 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é
de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138
e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.548 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001481/2011-39
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.04/18), lavrado para a exigência
de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de
dados de embarque, dos transportes internacionais realizados em setembro de 2004, no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, no sistema Siscomex Carga, com fundamento
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).
Consta do Auto de Infração (fl.08):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso VI, da
Portaria MF n. 2 125, de 4 de março de 2009, com vistas à verificação do
cumprimento da obrigação acessória disposta no art. 37, da IN/SRF n. 2 28/1994,
alterada pelo artigo I o da IN/SRF 510/2005, foram apurados registros de dados de
embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais realizados
em Setembro de 2004 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a
data do voo, de acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n. 2 28/1994.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada
de prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, lavra-se o
presente Auto de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei n. 2 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n. 2
10.833/2003, aplicada para cada veículo identificado pelo respectivo voo, que
transportou as cargas amparadas pelas Declarações de Exportação - DE's objeto
da presente apuração, constantes no quadro em anexo.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.45/71), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-105.164, de
30/01/2019 (fls.93/96), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.548 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001481/2011-39
3
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.107/144), para afastar a
cobrança do crédito fiscal em análise pelas seguintes razões:
1) DECADÊNCIA: Não é possível a cobrança das multas impostas à Recorrente em
razão do decurso do prazo DECADENCIAL, eis que na data da notificação da
Impugnante encontrava-se extinto o direito da Autoridade Fiscal de impor
penalidade, conforme os artigos 753 do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro) e 139 do Decreto-Lei 37/66.
2) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS: A
autuação não está instruída com todas informações e peças necessárias, assim,
não pode, de modo algum, ser considerada como meio de prova suficiente para
corroborar as suas próprias alegações, tendo em vista que, por expressa
determinação do 9° do Decreto no 70.235/72, este tem o DEVER LEGAL de instruir
a peça fiscal com elementos outros que comprovem objetivamente o ilícito
imputado ao Administrado;
3) DA RETROATIVIDADE BENIGNA: NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 1.096/2010 AOS FATOS EM EXAME: na data da lavratura do auto
de infração (14/03/2011), já estava em vigor a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1.096/2010,
QUE
DEIXOU
DE
DEFINIR
COMO
INFRAÇÃO
a
conduta
correspondente à inserção de dados de embarque de mercadorias no Siscomex
dentro do prazo de 07 (SETE) DIAS, não tendo o órgão julgador considerado o
novo prazo em seu julgado, o que, a propósito, tem sido realizado de ofício pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal. Deste modo, com base na referida
norma, deve-se cancelar 2 (dois) dos 6 (seis) voos objeto de autuação.
4) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA SÚMULA
CARF No 11: tendo em vista o lapso de mais de 6 (seis) anos decorrido entre a
apresentação da impugnação da Recorrente e o julgamento desta pela 4a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal no Rio de Janeiro, cujo
fundamento se encontra no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, tendo já havido
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual
deve ser afastada a incidência da Súmula do CARF no 11, aplicável apenas ao
processo administrativo TRIBUTÁRIO, o que não é o caso dos autos.
Ao final requer:
IV - DO PEDIDO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.548 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001481/2011-39
4
Em razão de todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para que seja exonerado o valor em cobrança por
meio do processo administrativo em análise.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/06/2019 (fl.103) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/07/2019 (fl.104) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, em relação a preliminar de nulidade suscitada: “Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”,
inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
II – Da decadência:
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das multas
oriundas dos fatos geradores especificados abaixo, objeto do presente processo, se encontrariam
abarcados pela decadência:

Sobre o prazo decadencial das infrações analisadas nesses autos, deve ser
observada a Súmula CARF no 184:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.548 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001481/2011-39
5
Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nesse sentido, veja-se o que dispõe os artigos 138 e 138 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Considerando o disposto nos referidos dispositivos legais, bem como da Súmula
CARF n° 184, a multa aduaneira deve ser aplicada no prazo de 5 anos, contados da data da
infração.
No caso em tela, a recorrente tomou ciência do auto de infração em 12/01/2012
(fls. 44 – Aviso de Recebimento).

Avaliando o demonstrativo de apuração das multas (fls.20), verifica-se que foram
apurados 6 (seis) registros de dados de embarque intempestivos, referentes aos transportes
internacionais realizados em setembro de 2004 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-
ALF/GIG, e o último registro foi em novembro de 2004:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.548 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001481/2011-39
6

Dessa forma, considerando os dispositivos legais, bem como a Súmula CARF no 184,
sendo o último registro realizado em novembro de 2004, o direito da administração pública aplicar
a penalidade se encerrou em novembro de 2009, pelo que o crédito tributário exigido nos
presentes autos estão fulminados pela decadência.
Diante do exposto acolho as alegações recursais para julgar procedente o Recurso
Voluntário em razão da decadência, ficando prejudicada a análise do mérito.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, acolho a preliminar de mérito e dou provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar o lançamento em razão da decadência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 287
DF CARF MF
Original